Tribunal: TJDFT
Processo: 0001234-94.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESPROVIMENTO.
A grave ameaça, consistente na promessa de mal injusto (ameaça de morte), logo depois de as vítimas flagrarem a invasão da residência pelo réu, teve a especial finalidade de assegurar a impunidade do crime e garantir a subtração dos bens, incorrendo, portanto, na hipótese de roubo impróprio.
Apelo desprovido.